Tribunal: TJSP
Processo: 0064864-79.2012.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo interno. Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Tarifa de avaliação do bem. Validade. Revisão possível em caso de serviço não prestado e de presença de

Ementa:
Agravo interno. Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Tarifa de avaliação do bem. Validade. Revisão possível em caso de serviço não prestado e de presença de onerosidade excessiva (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0064864-79.2012.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é agravante
JOSEMIR LUIZ VENTURINI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0064864-79.2012.8.26.0114/50001 -Voto no 28.317
2
AG. INT.: 0064864-79.2012.8.26.0114/50001
COMARCA: CAMPINAS (7a VC)
AGTE: JOSEMIR LUIZ VENTURINI
AGDO: BV FINANCEIRA S/A
VOTO No 28.317
AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO
APÓS 31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
Pactuação expressa. Previsão de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da
mensal. Suficiência (temas 246 e 247).
Tarifa de avaliação do bem. Validade.
Revisão possível em caso de serviço não
prestado e de presença de onerosidade
excessiva
(tema
958).
Ausência
de
demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento
firmado
pelo
STJ
em
julgamento repetitivo. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
JOSEMIR LUIZ VENTIRINI contra decisão que, em ação
revisional de contrato bancário, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
973.827/RS,
1.251.331/RS, 1.255.573/RS e 1.578.553/SP, julgados sob
o regime dos recursos repetitivos. Alega abusividade da
cobrança da tarifa de avaliação de bem, ante a falta de
comprovação da efetiva prestação do serviço. Assinala,
ainda, ausência de pactuação de juros capitalizados e
violação aos arts. 6o, II, 46 e 52 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0064864-79.2012.8.26.0114/50001 -Voto no 28.317
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao
caso concreto (distinguishing). Neste sentido, o AgInt
no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que
expressamente pactuada, acrescentando que a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0064864-79.2012.8.26.0114/50001 -Voto no 28.317
4
duodécuplo da mensal já permite a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.
E, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553/SP, o STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros,
sem
a
especificação
do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto” (tema 958). Confira-se a fls.
225/228.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
192/200) está em perfeita sintonia com as orientações
superiores, ao concluir pela: (a) validade da cobrança
da tarifa de avaliação do bem, porque prestado o serviço
correspondente; e (b) possibilidade da capitalização de
juros, por se cuidar de contrato firmado posteriormente
à Medida Provisória no 1.963-17/2000, com expressa
pactuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0064864-79.2012.8.26.0114/50001 -Voto no 28.317
5
Ressaltou a douta Turma Julgadora: “Regido
pela Lei n. 10.931/04 o contrato em pauta está entre
aqueles que podem prever capitalização mensal de juros,
expressamente autorizada no art. 28, § 1o, inciso I,
contanto que pactuada e com periodicidade estipulada.
(...) Do mesmo modo, é lícita a cobrança de tarifa de
avaliação de bem (serviço diferenciado), nos termo so
art. 5o, inciso VI, da mesma Resolução” (fls. 195 e
197/198)
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo
os arts. 6o, II, 46 e 52 do CDC buscam a prevalência de
tese já rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo
supramencionado. Nesse sentido, vale citar os seguintes
julgados da Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel.
Min. Moura Ribeiro, in DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp
no 548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO